Tribunal: TJPA
Processo: 0801046-57.2024.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801046-57.2024.8.14.0107

APELANTE: ROSANGELA DA COSTA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, com a consolidação da propriedade e da posse do bem ao credor fiduciário. A recorrente alega ilegitimidade ativa da parte autora e vício na constituição em mora. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69. O apelado impugna a gratuidade de justiça e requer o desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o banco autor detém legitimidade ativa; (ii) aferir a validade da notificação extrajudicial para constituição em mora; (iii) analisar a incidência da multa prevista no §6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação à gratuidade de justiça não se sustenta por ausência de prova da capacidade financeira da apelante, sendo inaplicável a presunção em sentido contrário com base apenas na celebração de contrato de financiamento.

4. A legitimidade ativa do Banco Itaucard S.A. decorre do contrato firmado com a devedora, inexistindo nos autos comprovação de cessão do crédito a outra instituição do mesmo conglomerado.

5. A notificação extrajudicial foi regularmente enviada ao endereço contratual e contém todos os elementos necessários à identificação do débito, sendo irrelevante a divergência numérica entre a proposta e o contrato, por não causar prejuízo à devedora.

6. A multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69 é incabível quando a ação é julgada procedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ROSANGELA DA COSTA em face da sentença proferida pela Vara Única de Dom Eliseu, nos autos da ação de busca e apreensão, movida por BANCO ITAUCARD S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Diante do exposto e com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC e do art. 3º, § 1º, da o Decreto-Lei n°. 911/69, JULGO PROCEDENTE a ação, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.

Confirmo a liminar anteriormente deferida.

Condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, suspensa, contudo, a exigibilidade em razão da gratuidade que ora defiro.”

A apelante alega, em síntese, a ilegitimidade ativa do banco autor, ao argumento de que teria havido cisão parcial entre o BANCO ITAÚCARD S.A. e o ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., sendo que a notificação extrajudicial foi enviada por esta última instituição, o que demonstraria que o titular do crédito não seria o autor da demanda.

Argui, ainda, a ausência de regular constituição em mora, em razão da divergência entre o número do contrato indicado na notificação extrajudicial e o número da proposta de crédito constante da documentação apresentada, o que, segundo alega, induziria o devedor a erro e impediria a válida comprovação do inadimplemento. Subsidiariamente, requer seja julgado improcedente o pedido inicial, com a aplicação da multa prevista no artigo 3º, §6º, do Decreto-Lei novecentos 911/69.

O banco apelado, em contrarrazões, impugnou a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a regularidade da notificação extrajudicial e a efetiva constituição em mora, além de reafirmar sua legitimidade ativa.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

1.1.

Da impugnação à gratuidade de justiça.

O banco apelado sustenta que a recorrente não demonstra hipossuficiência econômica, uma vez que obteve aprovação de crédito junto à instituição financeira e contratou financiamento de valor significativo, o que, em tese, evidenciaria capacidade econômica para arcar com as despesas do processo.

Contudo, razão não lhe assiste.

A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte que a impugna demonstrar, de forma objetiva e concreta, a existência de condições financeiras que afastem tal presunção. No caso dos autos, o apelado limitou-se a formular alegações genéricas, baseadas exclusivamente na celebração do contrato de financiamento e no valor do crédito concedido, sem apresentar qualquer elemento probatório que demonstre a atual situação patrimonial da apelante ou sua capacidade econômica para suportar os custos do processo.

A mera aprovação de crédito e a aquisição de bem financiado não configuram, por si sós, incompatibilidade com o estado de hipossuficiência declarado. A capacidade de contrair financiamento não se confunde com a disponibilidade de recursos para fazer frente às despesas processuais.

Dessa forma, REJEITO a impugnação à gratuidade de justiça.

Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A apelante sustenta a ilegitimidade ativa do banco autor com fundamento na alegação de que teria ocorrido cisão parcial entre o BANCO ITAÚCARD S.A. e o ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., sendo esta última a responsável pelo envio da notificação extrajudicial de constituição em mora. A tese, contudo, não merece prosperar.

O contrato de alienação fiduciária anexado aos autos foi celebrado diretamente entre a recorrente e o BANCO ITAÚCARD S.A., constando este como credor fiduciário. A simples circunstância de a notificação ter sido encaminhada por instituição integrante do mesmo conglomerado econômico não afasta, por si só, a legitimidade do autor para a propositura da ação de busca e apreensão, especialmente quando não há nos autos prova efetiva e inequívoca de que o crédito objeto da demanda foi regularmente transferido para terceiro.

A apelante juntou documentos relativos à cisão parcial ocorrida entre as instituições financeiras em dezembro de 2022. Ocorre que tais documentos, embora comprovem a realização do ato societário, não demonstram, de forma clara e objetiva, que o contrato específico celebrado com a recorrente em agosto de 2022 integrou o acervo patrimonial transferido à ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. A mera alegação genérica de cisão, desacompanhada de prova da efetiva transferência do crédito discutido nestes autos, não é suficiente para afastar a titularidade formal do credor fiduciário que consta do instrumento contratual.

Ademais, é cediço que instituições financeiras pertencentes ao mesmo grupo econômico podem atuar em conjunto na gestão de créditos e na realização de atos de cobrança, sem que isso implique, necessariamente, transferência de titularidade. A notificação extrajudicial enviada por empresa do grupo não constitui, por si só, comprovação de sucessão ou cessão de crédito, especialmente quando o contrato original permanece em nome do autor da ação.

Assim, na ausência de prova robusta da transferência do crédito, deve prevalecer o que consta do título executivo e dos documentos que instruem a inicial, os quais indicam, de forma clara, o BANCO ITAÚCARD S.A. como legítimo credor fiduciário. A preliminar de ilegitimidade ativa deve, portanto, ser rejeitada.

Quanto à alegada irregularidade da notificação extrajudicial, a argumentação recursal também não prospera.

A apelante sustenta que a divergência entre o número do contrato indicado na notificação e o número da proposta constante da documentação apresentada configuraria vício capaz de invalidar a constituição em mora. Contudo, a análise detida dos documentos carreados aos autos revela que não há, em verdade, qualquer conflito ou inconsistência apta a gerar dúvida quanto ao objeto da cobrança.

Conforme bem esclarecido nas contrarrazões, o número indicado no contrato firmado pela apelante refere-se à proposta de crédito apresentada à instituição financeira, ao passo que o número constante da notificação extrajudicial corresponde ao contrato efetivamente registrado após a aprovação da operação. Trata-se, portanto, de etapas distintas do mesmo processo de concessão de crédito, ambas vinculadas ao financiamento do mesmo veículo, com idêntica identificação das partes, do bem objeto da garantia fiduciária e do endereço contratual.

A notificação extrajudicial, requisito essencial para a constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária, contém todos os elementos necessários à perfeita identificação da dívida: o nome completo da devedora, o endereço contratual, a identificação precisa do veículo objeto da garantia fiduciária, incluindo marca, modelo, placa e chassi, além da indicação do valor em atraso. Tais informações são mais do que suficientes para que a parte devedora tomasse pleno conhecimento do inadimplemento e das consequências jurídicas dele decorrentes.

Nesse sentido, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no julgamento do Tema 1.132 dos recursos repetitivos, no sentido de que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro.

No caso dos autos, a apelante não demonstrou, em momento algum, ter sido efetivamente induzida a erro ou ter tido qualquer dificuldade concreta para compreender o conteúdo da notificação. Ao contrário, a documentação apresentada é clara e não deixa dúvidas quanto à operação de financiamento objeto da cobrança.

Além disso, a alegação de violação ao direito de informação do consumidor não encontra respaldo nos autos. A apelante teve pleno acesso aos termos do contrato, recebeu notificação extrajudicial contendo os dados essenciais do débito e foi regularmente citada para apresentar defesa nos presentes autos, exercendo amplamente seu direito ao contraditório. Não há, portanto, qualquer ofensa aos direitos consumeristas.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de aplicação da multa prevista no artigo 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/69, é importante esclarecer que a referida penalidade somente incide quando a sentença julga improcedente a ação de busca e apreensão. No caso dos autos, a sentença foi de procedência, consolidando a propriedade e a posse do bem em favor do credor fiduciário, de modo que não há qualquer fundamento legal para a aplicação da multa pretendida.

Dessa forma, ausentes quaisquer vícios que maculem a sentença recorrida, impõe-se a manutenção integral do julgado de primeiro grau.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/01/2026